Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725244-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: D. L. D. A., V. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES DE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência (Proc. 0709182-73.2023.8.07.0007), ajuizada por D. L. D. A. e V. L. D. A., representados por WESLEY SOARES DE ARAUJO, deferiu a tutela de urgência a fim de que a ré, ora agravante, procedesse o custeio ou reembolso das terapias multidisciplinares indicadas nos laudos emitidos pelos médicos que acompanham os autores, de forma contínua e por prazo indeterminado, além do fornecimento de órtese a um dos autores, para o tratamento da limitação em seu pé esquerdo. Nas razões recursais (ID 48271592), a agravante sustenta, em síntese, que o tratamento requerido pelos agravados não está inserido no rol da ANS, tal como previsto na Resolução Normativa no 465/2021, confirmando a inexistência de obrigação para o seu fornecimento pela agravante. Afirma que os recorridos não demonstraram que se enquadram nas condições estabelecidas pelo c. STJ como exceção à taxatividade do rol da ANS, de sorte que a negativa promovida pela operadora de saúde em tais circunstâncias não se mostra abusiva. Entende que não há previsão legal e contratual para custeio das órteses necessárias à realização dos atendimentos. Nesse sentido, ressalta que “apenas há obrigatoriedade de fornecimento de materiais, sejam eles órteses ou próteses, caso sejam necessários à realização de procedimento cirúrgico. Desta forma, qualquer material não ligado ao ato cirúrgico, como é o caso em tela, não é passível de cobertura.” Argumenta que “o tratamento prescrito à parte autora não pode ser concedido em sua integralidade, visto que a operadora de planos de saúde é obrigada a custear terapias convencionais para a realização do tratamento, isto é, terapia ocupacional, sessões com psicológico, sessões com fonoaudiólogo e sessões com fisioterapeuta.”, de sorte que as técnicas por métodos específicos não são cobertas pela operadora por não estarem elencadas no Rol da ANS e por não serem classificadas com terapias de caráter médico. Pontua que a responsabilidade da Operadora de Planos de Saúde não pode ultrapassar os limites assumidos no contrato firmado entre as partes, visto que as cláusulas foram aprovadas pela ANS. Assevera que, caso seja mantida a r. decisão recorrida, prevalecerá o periculum in mora inverso. Alerta, ainda, que não consta nos autos originários qualquer caução idônea para reparação da recorrente em caso de êxito no feito. Relata que não há nos autos quaisquer comprovações da probabilidade do direito dos agravados. Por fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pretende a revogação da r. decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 48271596. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Da análise dos autos de origem, observa-se que o d. Juízo a quo deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravada sob os seguintes argumentos: (ID 160678082 – feito de referência) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. O plano de saúde deve oferecer cobertura para terapias complementares, tais como, fonoaudiologia, fisioterapia e outros, como essenciais à reabilitação dos beneficiários, que na hipótese, apresentam diagnóstico de paralisia cerebral espástica, triplégica. “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. TRATAMENTO. TERAPIAS COMPLEMENTARES. CIRURGIA. CÂNCER. HONORÁRIOS MÉDICOS. URGÊNCIA. REEMBOLSO. LIMITES. TABELA PRÓPRIA. 1. Contrato de plano de assistência à saúde configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O plano de saúde deve oferecer cobertura para terapias complementares (fonoaudiologia, fisioterapia, pilates e condicionamento físico) quando consideradas essenciais à reabilitação do beneficiário, que se submeteu a complexa cirurgia para extração de tumor localizado na base do crânio. 3. Em se constatando que as terapias não retratam procedimentos de cobertura incomum, figurando, inclusive, na lista prevista do Art. 21 da RN n. 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano de saúde deve reembolsar o valor pago por tais serviços, quando não disponibilizar atendimento na rede credenciada. 4. O plano de assistência à saúde não deve se imiscuir na prescrição do tratamento, vez que incumbe ao médico optar pela terapia que entende ser a mais eficaz à recuperação da saúde, já que conhecedor do quadro clínico do enfermo. 5. O reembolso dos honorários pagos pelo consumidor para realização de cirurgia por médico que não integra a rede credenciada e de renomado grau de qualificação, em virtude da raridade da doença, deve ser limitada à tabela própria consignada no contrato. 6. O deferimento do reembolso integral de quantia paga por cirurgia de alta complexidade, além de representar uma medida anti-isonômica frente aos custos que todos os envolvidos arcam para a manutenção do plano, afronta o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, pois impõe à Seguradora de Saúde a contraprestação por serviço, de cuja relação sequer participou. 7. Apelação parcialmente provida. (Acórdão n.1041994, 20160110024528APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: 154-171). Desse modo, não é possível exigir dos autores que se submetam à tratamento em local não especializado em sua doença ou que lhe seja limitado o acesso a tratamentos necessários à melhoria de sua qualidade de vida, em razão das limitações trazidas pelo transtorno. A própria Resolução Normativa RN No 469, DE 9 DE JULHO DE 2021, da ANS, reconheceu o direito à: "Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)." (item 4), quanto às sessões com fonoaudiólogo. O mesmo se deu em relação às sessões com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional. Entendo que esta resolução deve ser aplicada ao caso dos autores, haja vista que apesar de diversa, ambas as condições são potencialmente incapacitantes e limitantes para o exercício das atividades psicomotoras e sociais dos pacientes. Assim, é importante que a instituição ré disponibilize profissionais habilitados e especializados no quadro de paralisia cerebral, dentro de sua rede credenciada e em local acessível aos autores, que atuem dentro das ciências prescritas pelos médicos que acompanham os pacientes, ou reembolse as despesas e honorários para o tratamento na rede particular, segundo os valores ajustados em contrato. Contudo, no curso do feito se poderá realizar o aprofundamento fático e probatório, a fim de se averiguar se os métodos e terapias indicadas de fato estão respaldadas em estudos científicos claros, a serem impostos pelo plano, o que não impede a concessão emergencial do pedido, com vistas à assegurar o tratamento adequado aos menores. Apenas no que diz respeito às terapias, é preciso esclarecer que a ré somente pode ser compelida a custear ou reembolsar aquelas realizadas por profissionais da área da saúde. Isso porque, por se tratar de relação de natureza contratual, a operadora de plano de saúde somente se responsabiliza pelo custeio de tratamentos dentro da referida área, uma vez que mesmo em se entendendo o rol da ANS como exemplificativo, ainda há balizas contratuais que limitam o alcance de possíveis tratamentos, devendo a cobertura estar dentro do escopo do contrato. A hidroterapia, portanto, deverá ser realizada necessariamente por fisioterapeuta regularmente credenciado em seu conselho de classe. Nesse ponto, também não é demais aplicar o principio da atenção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a eles medidas necessárias à proteção da saúde em sua integralidade, com a máxima urgência e prioridade. Ao final, apenas alerto os autores que quem deve indicar a frequência de cada terapia é o/a médico(a) responsável ao caso. Portanto, havendo alteração da indicação da frequência das terapias, o requerimento de alteração de custeio ou reembolso deverá estar acompanhado do pedido médico. No que diz respeito à órtese para o menor Davi, para o tratamento de limitações em seu pé esquerdo (Id. 158742469), entendo que também deve ser acolhido, observando-se as indicações técnicas dos médicos responsáveis. Ao final, apenas no que diz respeito à impossibilidade da cobrança de coparticipação, entendo que o processo ainda está em estágio prematuro, sendo importante se aguardar o prévio contraditório para se aprofundar nas questões fáticas e contratuais, não havendo risco claro, por ora, de que a cobrança poderá inviabilizar a continuidade do tratamento. Diante disso, considerando o quadro clínico dos autores, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré custeie ou reembolse (segundo valores ajustados em contrato) as terapias multidisciplinares indicadas nos laudos emitidos pelos médicos que acompanham os autores, de forma contínua e por prazo indeterminado, segundo as terapias abaixo relacionadas, além do fornecimento de órtese ao menor Davi, para o tratamento da limitação em seu pé esquerdo. Para o autor DAVI: • Fisioterapia motora global pelo conceito Bobath, 05 vezes por semana; • Terapia Ocupacional pelo Conceito Bobath, 03 vezes por semana; • Fonoaudiologia com profissional qualificada em Prompt (nível 01 e nível 02), Estimulação Neuroauditiva - Método Sena, Especialista em LGG e C.A.C (Comunicação Alternativa), 03 vezes por semana; • Hidroterapia individual pelos métodos Halliwink e Bad Ragaz; • Psicologia, 01 vez na semana; • Psicopedagogia, 03 vezes por semana; • ÓRTESES. Para a autora VALENTINA: • Fisioterapia motora (Método Bobath), 05 vezes por semana; • Fonoaudiologia com profissional que aplique o método Prompt (nível 01 e nível 02), Estimulação Neuroauditiva com o Método Sena, Especialista em LGG e C.A.C (Comunicação Alternativa), 03 vezes por semana; • Terapia Ocupacional pelo Método Bobath, 03 vezes por semana; • Hidroterapia individual pelos métodos Halliwink e Bad Ragaz; • Psicopedagogia, 03 vezes por semana; • Psicologia, 01 vez na semana. Os demais pedidos serão objeto de aprofundamento probatório, podendo ser deferidas por ocasião da sentença. De outro lado, para a efetivação da tutela, caberá à equipe médica e aos representantes dos autores a escolha entre os profissionais da rede credenciada ou profissionais da rede particular. A empresa ré deverá ser intimada a, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, indicar profissionais da rede credenciada para o tratamento em local próximo à residência dos autores, mas desde que haja efetiva comprovação de que há profissionais especializados no tratamento dos autores, conforme pontuado. Independentemente disso, os responsáveis legais dos menores e a equipe médica poderão optar por profissionais fora da rede credenciada, sendo assegurado o posterior reembolso sem limite de atendimentos, observando-se os valores ajustados em contrato. A inércia autorizará a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por atendimento negado ou não reembolsado. Daí a interposição do presente recurso com pedido de concessão de efeito suspensivo. Entretanto, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos para ser concedida. Da análise dos autos de origem, observa-se que os autores, que contam atualmente com 10 anos de idade, apresentam diagnóstico de paralisia cerebral espástica triplégica (CID10:G80). Assim, ante o quadro clínico das partes, os agravados sofrem notáveis implicações em seu desenvolvimento psicomotor. Consoante relatório médico colacionado aos autos, foram prescritas terapias especializadas aos recorridos e, também, foi solicitado pelo médico o uso de órteses para o primeiro autor, necessárias à reabilitação. Confira-se: (Ids 158742469 e 158742470, autos de origem). Davi Lopes de Araújo, atualmente com dez anos de idade, terceiro dos trigêmeos apresenta diagnóstico de Paralisia Cerebral Diplégica (CID 10: G80). Em decorrência do diagnóstico, o paciente sofre implicações em seu desenvolvimento psicomotor. (...) Assim, o paciente deve ser submetido a terapias multidisciplinares frequentes, listadas as seguir, contínuas e com URGÊNCIA, por período indeterminado, sob pena de perder-se os benefícios alcançados pela cirurgia, como também evitar futuras deformidades em decorrência da falta do tratamento correto, o qual leva à prejuízo funcional do mesmo. • Fisioterapia motora global pelo conceito Bobath, 05 vezes por semana; • Terapia Ocupacional pelo Conceito Bobath, 03 vezes por semana; • Fonoaudiologia com profissional qualificada em Prompt (nível 01 e nível 02), Estimulação Neuroauditiva - Método Sena, Especialista em LGG e C.A.C (Comunicação Alternativa), 03 vezes por semana; • Hidroterapia individual pelos métodos Halliwink e Bad Ragaz; • Psicologia, 01 vez na semana; • Psicopedagogia, 03 vezes por semana; Valentina apresenta paralisia cerebral diplegica espástica devido a sequela de anóxia neonatal por prematuridade, com sequela neurológica por leucomalacea periventricular (nasceu de gestação trigemelar). Consegue deambular sem apoio, GMFCS II, consegue fazer a própria higiene e alimentar-se sozinha. Apresenta algumas limitações motoras, com quedas frequentes, má consciência corporal. Há dislalia e dificuldades pedagógicas. Deve-se manter inserida em um programa de reabilitação multiprofissional frequente e contínua, de caráter urgente para que mantenha os ganhos já adquiridos e posas avançar em outras metas estabelecidas em busca de autonomia plena. A falta de terapias pode decorrer em deformidades motoras e prejuízo funcional. É indicado • Fisioterapia motora (Método Bobath), 05 vezes por semana; • Fonoaudiologia com profissional que aplique o método Prompt (nível 01 e nível 02), Estimulação Neuroauditiva com o Método Sena, Especialista em LGG e C.A.C (Comunicação Alternativa), 03 vezes por semana • Terapia Ocupacional pelo Método Bobath, 03 vezes por semana; • Hidroterapia individual pelos métodos Halliwink e Bad Ragaz; • Psicopedagogia, 03 vezes por semana; • Psicologia, 01 vez na semana. (Grifou-se) O primeiro agravado, D.L.D.A., foi diagnosticado com Paralisia Cerebral Diplégica (CID 10: G80). Desse modo, há queixa de dor no pé esquerdo, calosidades e dificuldades de marcha. Assim, foi indicado pelo médico assistente, Dr. Thiago Coelho Paim Lima, CRM- DF 17.318, tratamento cirúrgico para correção das deformidades, bem como o uso de órtese e fisioterapia para reabilitação a fim de se evitar recidiva das deformidades. Portanto, o relatório do médico que acompanha a parte destaca a imperiosidade do uso da órtese e ressalta as consequências funcionais, não apenas estéticas, que advirão caso não seja empregado esse tratamento corretivo a tempo. Sabe-se que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08/06/2021, que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Todavia, tal tese está superada pela recente Lei 14.454/2022 que, ao alterar a Lei 9.656/1998, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, a órtese não é tratamento experimental e busca evitar a recidiva de deformidades após a realização da cirurgia de alinhamento no pé esquerdo da parte. Por não possuir somente função estética, sua cobertura não está excluída do rol previsto no art. 10 da Lei 9.656/1998, com as alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, in verbis: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII – Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (g.n.) Não se desconhece que há julgados jurisprudenciais no sentido de que a cobertura para fornecimento de órteses somente é obrigatória quando relacionada a ato cirúrgico. Contudo, a RN (Resolução Normativa) 465/2021 elucida a questão ao prever outras hipóteses de fornecimento obrigatório de órteses e próteses, ao dispor: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; (g.n.) Inclusive, em caso como os dos autos, esta eg. Corte de Justiça tem entendido que a órtese deve ser custeada quando inerente ao tratamento prescrito pelo médico assistente: (...) II. A restrição contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se aplica à hipótese em que a órtese é indissociável do tratamento prescrito. III. O fato de o tratamento não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário quando prescrito como essencial para a grave doença que o acomete. (...) (Acórdão 1344615, 07034486720208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 1. O fornecimento de órtese está compreendido na cobertura quando indissociável do tratamento prescrito. Essencialidade do tratamento comprovado como método complementar ao já aplicado à paciente. (...) (Acórdão 1392968, 07221823520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é inegável que, na hipótese, se trata de órtese que busca a restauração da função de parte do corpo humano lesionada por anomalia congênita, como é próprio da paralisia cerebral, com o que justifica a cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Já em relação às terapias pretendidas pelos agravados, deve-se ressaltar que os procedimentos requeridos fazem parte do tratamento, ante a gravidade da doença que acomete as partes, de modo que se busca a recuperação e melhora do quadro clínico dos menores. Ademais, o tratamento não pode ser interrompido, porquanto há risco de comprometer a qualidade de vida do paciente. Desse modo, deve-se reconhecer que o tratamento prescrito pelo médico que assiste os agravados, nesses incluídos serviços especializados de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia, deve ser coberto pelo plano, já que tem por objetivo a reabilitação dos recorridos. Ademais, a própria ANS, por meio da resolução no 465, de 24 de fevereiro de 2021, reconheceu o direito à “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)". Nesse sentido, a referida resolução se aplica ao caso dos autos, porquanto as partes são acometidas de doenças incapacitantes que limitam o seu desenvolvimento físico e psíquico. Logo, tendo os médicos assistentes dos agravados indicado expressamente os tratamentos que lhe devem ser dispensados, nota-se que a agravante está obrigada a fornecer ou custear o tratamento por prestadores qualificados nos métodos terapêuticos constantes dos relatórios médicos. Ademais, a exclusão ou a limitação de tratamentos, a critério da operadora do plano de saúde, esvazia a função social do contrato, visto que o paciente, na hipótese, encontra-se desamparado por quem deveria suportar os custos do tratamento prescrito. Outrossim, deve-se ressaltar que não há, na hipótese, verossimilhança das alegações e que o perigo da demora é inverso, porquanto a concessão da liminar pleiteada é capaz de gerar prejuízos irreversíveis aos agravados. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.